Tribunal: STJ
Processo: 0732490-59.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986624 - DF(2025/0254241-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: PEDRO HIDEKI BARBOSA KAWASSAKI
ADVOGADOS
: JOSEVALDA SILVA DIAS - RJ128268
LUCAS REIS LIMA - DF052320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL. VÍCIOS E DEFEITOS ANTERIORES À LOCAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação
de vícios e defeitos anteriores à locação, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b52817f-e588-4458-94e0-32e7718f69b1

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b52817f-e588-4458-94e0-32e7718f69b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986624 - DF(2025/0254241-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: PEDRO HIDEKI BARBOSA KAWASSAKI
ADVOGADOS
: JOSEVALDA SILVA DIAS - RJ128268
LUCAS REIS LIMA - DF052320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL. VÍCIOS E DEFEITOS ANTERIORES À LOCAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação
de vícios e defeitos anteriores à locação, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EIXO CONSTRUCOES E
PARTICIPACOES
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
S/A
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 541-545).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 331-332):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
Documento eletrônico VDA55736621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 6e311065-32f4-4707-9595-cd8c17aadafa

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS E
DEFEITOS
ANTERIORES
À
LOCAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DA
LOCADORA DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
1. À relação jurídico-processual estabelecida entre as partes
em virtude de contrato de locação que estabeleceram entre
si, conforme o disposto no
da
art. 22
Lei no 8.245/1991,
tem o locador o dever de entregar o imóvel em estado que
sirva ao uso que se destina e a responsabilidade pelos
vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV).
2. A partir da revisão do acervo fático-probatório
produzido nestes autos, verifica-se que ele corrobora a
versão dos fatos trazida pelo locatário apelado, e não o
alegado pela locadora apelante, que deixou de demonstrar
efetivamente que o imóvel foi posto à locação sem vícios
ou defeitos, dever que lhe incumbe na espécie contratual
entabulada.
Na
espécie,
o
apelado
comprovou
suficientemente os fatos constitutivos de seu direito (art.
373, I, do CPC) ao trazer elementos documentais que
evidenciaram a existência de defeitos no imóvel, sobre os
quais teve ciência inequívoca a apelante e não demonstrou,
nem sequer minimamente, que adotou as providências
necessárias para saná-los, em observância ao dever que a
lei lhe impõe como locadora (art. 22, I, e IV, da
.
Lei no 8.245/1991)
3. A assinatura de laudo de vistoria de entrega no imóvel
não é, por si só, elemento capaz de afastar a demonstração
de que o imóvel locado continha os defeitos que,
comprovadamente, comprometem o uso a que se destina.
Ademais, a responsabilidade da locadora não é elidida pela
alegação de que se deu forte período de incidência chuvas e
da existência de disposição contratual segundo a qual a
locadora não responderá por danos que venha a sofrer o
locatário em virtude de derramamento de líquidos, tendo
em vista que tal responsabilidade decorre da lei para o
locador em entregar ao locatário o imóvel em estado que
sirva ao uso a que se destina e em responder pelos vícios
anteriores à locação. Nesse descortino, configura-se a
responsabilidade exclusiva da locadora apelante pela
rescisão antecipada do contrato de locação em comento,
razão pela qual não é exigível a obrigação contida no título
executivo extrajudicial, assim como não o é a multa
contratual prevista em favor da locadora exequente, ora
apelante, pois foi ela quem deu causa ao descumprimento
contratual observado.
4. Não obstante a ausência de juntada de recibo de entrega
das chaves, a prova dos autos labora no sentido da
demonstração de que, de fato, o imóvel foi disponibilizado
pelo apelado à apelante na data alegada por aquele, o que
deve ser compreendido como término de vigência da
relação locatícia.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 434-445).
Documento eletrônico VDA55736621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 6e311065-32f4-4707-9595-cd8c17aadafa

A agravante alega, nas razões do agravo interno, ser incorreta a aplicação
do óbice previsto na
ao argumento de que não pretende a rediscussão
Súmula n. 7/STJ,
de fatos, mas a correta subsunção jurídica dos elementos incontroversos aos dispositivos
legais pertinentes.
Reitera, ainda, sua alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 566).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem deixou claro que (fls. 331-332):

2. A partir da revisão do acervo fático-probatório
produzido nestes autos, verifica-se que ele corrobora a
versão dos fatos trazida pelo locatário apelado, e não o
alegado pela locadora apelante, que deixou de demonstrar
efetivamente que o imóvel foi posto à locação sem vícios
ou defeitos, dever que lhe incumbe na espécie contratual
entabulada.
Na
espécie,
o
apelado
comprovou
suficientemente os fatos constitutivos de seu direito (art.
373, I, do CPC) ao trazer elementos documentais que
evidenciaram a existência de defeitos no imóvel, sobre os
quais teve ciência inequívoca a apelante e não demonstrou,
nem sequer minimamente, que adotou as providências
necessárias para saná-los, em observância ao dever que a
lei lhe impõe como locadora (art. 22, I, e IV, da
.
Lei no 8.245/1991)
3. A assinatura de laudo de vistoria de entrega no imóvel
não é, por si só, elemento capaz de afastar a demonstração
de que o imóvel locado continha os defeitos que,
comprovadamente, comprometem o uso a que se destina.
Ademais, a responsabilidade da locadora não é elidida pela
alegação de que se deu forte período de incidência chuvas e
da existência de disposição contratual segundo a qual a
locadora não responderá por danos que venha a sofrer o
locatário em virtude de derramamento de líquidos, tendo
Documento eletrônico VDA55736621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 6e311065-32f4-4707-9595-cd8c17aadafa

em vista que tal responsabilidade decorre da lei para o
locador em entregar ao locatário o imóvel em estado que
sirva ao uso a que se destina e em responder pelos vícios
anteriores à locação. Nesse descortino, configura-se a
responsabilidade exclusiva da locadora apelante pela
rescisão antecipada do contrato de locação em comento,
razão pela qual não é exigível a obrigação contida no título
executivo extrajudicial, assim como não o é a multa
contratual prevista em favor da locadora exequente, ora
apelante, pois foi ela quem deu causa ao descumprimento
contratual observado.
4. Não obstante a ausência de juntada de recibo de entrega
das chaves, a prova dos autos labora no sentido da
demonstração de que, de fato, o imóvel foi disponibilizado
pelo apelado à apelante na data alegada por aquele, o que
deve ser compreendido como término de vigência da
relação locatícia.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que o recorrido
não teria se desincumbido do seu ônus de provar a existência de vício pré-existente no
imóvel e que teria entregado as chaves do apartamento dia
como pretende o
18/12/2019,
recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. REEXAME DE
FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55736621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 6e311065-32f4-4707-9595-cd8c17aadafa

1. Ação renovatória de aluguel.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere ao descumprimento pela agravante de uma das
obrigações contratuais estipuladas entre as partes,
consistente na ausência de entrega do relatório de
faturamento bruto
pela
diário/mensal
agravante/locatária,
tendo em vista o impacto destas informações no aluguel
mensal, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação
de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.325.617/SC,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
)
16/8/2023.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:10
Código de Controle do Documento: 6e311065-32f4-4707-9595-cd8c17aadafa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.624 / DF
Número Registro: 2025/0254241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077714720228070001 07324905920238070001 7077714720228070001 7324905920238070001
7325364820238070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: PEDRO HIDEKI BARBOSA KAWASSAKI
ADVOGADOS : JOSEVALDA SILVA DIAS - RJ128268
LUCAS REIS LIMA - DF052320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56079708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: ee506c9f-cce6-415d-b9d1-8a2239ed7985

AGRAVANTE : EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: PEDRO HIDEKI BARBOSA KAWASSAKI
ADVOGADOS : JOSEVALDA SILVA DIAS - RJ128268
LUCAS REIS LIMA - DF052320
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: ee506c9f-cce6-415d-b9d1-8a2239ed7985